Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-50.2008.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001907-50.2008.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO registrado(a) civilmente como PEDRO DARMASO - CPF: 139.126.589-00 (APELANTE), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA - CPF: 709.774.708-06 (ADVOGADO), ANTONIA EREDIA CABRERA DARMASO - CPF: 307.652.468-21 (APELANTE), ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA - CPF: 709.774.708-06 (APELANTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (APELADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, DE MANIFESTAÇÃO E DE RECURSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NA PESSOA DO ADVOGADO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC/15. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBLIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

“O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.” (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018).

2. O gestor público, ao que se equipara o Juiz no trato das finanças públicas, se submete aos princípios da legalidade e moralidade administrativas previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, sem autorização legal, não é lícito ao Judiciário permitir, ou deferir, o pagamento de custas processuais, receitas públicas por excelência.

3.
O
Código de Normas Gerais da Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGJ, em seu artigo 233, §2º , estabelece que “É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”

4. Pedido de parcelamento extemporâneo, após sentença que reconheceu o cancelamento da distribuição e extinção do feito, em face da ausência de pagamento das custas iniciais, o que é inadmissível.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Espólio de Pedro Darmaso, Antônio Eredia Cabrera Darmaso e Antônio Emilio Darmaso
(Id. 86830032),

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro/MT nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0001907-50.2008.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
Agropecuária Pangloss LTDA – ME
, que
julgou extinto o processo nos termos do
artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, com observância ao capítulo II, Seção 14, artigo 456, § 1º da CNGC. A sentença condenou ainda os recorrentes nas custas e despesas processuais, bem como e honorários advocatícios no fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Inconformados com a sentença os recorrentes argumentam que:
1)
a jurisprudência do E. STJ preceitua que a falta de pagamento de despesas complementares acarreta a extinção do feito por abandono da causa e não por ausência de pressuposto processual;
2)
a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso permite o pagamento de custas ao final do processo;
3)
se os recorrente não tem direito à gratuidade de justiça o magistrado de primeira instância deveria ter proposto o parcelamento ou pagamento de custas do final.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de anular a sentença concedendo o pagamento das custas complementares no final do processo ou o parcelamento.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 86833464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Pedro Darmaso, Antônia Eredia Cabrera Darmaso e Antônio Emilio Darmaso Eredia ingressaram com ação de Interdito Proibitório em face de Agropecuária Pangloss LTDA-ME, requerendo a expedição de mandato proibitório e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ao apreciar a inicial a magistrada de primeira instância determinou a correção do valor da causa (Id. 86830026, pág. 67-68).

Os recorrentes emendaram a inicial e ao apreciar a emenda a magistrada de primeira instância deferiu o benefício da justiça gratuita (Id. 86830026, pág. 77).

Devida citada a parte requerida apresentou contestação (Id. 86830026, pág. 126) rebatendo os argumentos da inicial e impugnando o pedido de justiça gratuita.

Os recorrentes foram intimados para impugnar a contestação (Id. 86830056, pág. 225).

Após o magistrado de primeira instância proferiu decisão na qual revogou o benefício da justiça gratuita e determinou a intimação dos recorrentes para recolherem às custas processuais (Id. 86830026, pág. 228-229).

Os requerentes recolheram as custas e o processo foi sentenciado sendo julgada improcedente a ação (Id. 86830026, pág. 238-242). Em face dessa sentença foi apresentado um primeiro recurso de apelação que foi provido para anular a sentença face a não observância do pedido de especificação de provas (Id. 86830026, pág. 406).

Os autos retornaram e houve determinação de correção do valor da causa para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelos autores, bem como fora deferida a produção da prova testemunhal, de perícia topográfica (Id. 86830029, pág. 423-432).

Os autores se manifestaram acerca dessa decisão requerendo a assistência judiciária gratuita ou o pagamento de custas ao final (Id. 86830026, pág. 437).

A magistrada de primeira instância proferiu decisão facultando aos recorrentes provarem a hipossuficiência financeira momentânea (Id. 86830026, pág. 449). Os recorrentes se manifestaram (Id. 86830026, pág. 451 e seguintes).

Após a manifestação a magistrada de primeira instância indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que os autores compassem o recolhimento de custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 86830026, pág. 471).

Os recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento nº 1017166-84.2019.8.11.000, distribuído a minha relatoria o qual na sessão desta E. Primeira Câmara Cível ocorrida em 05/05/2020 foi desprovido de forma unânime, de forma que fora mantida a decisão que determinou o recolhimento de custas. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10171668420198110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

Os recorrentes não interpuseram recurso em face do acórdão que julgou o recurso de agravo de instrumento, o qual transitou em julgado na data de 02/06/2020.

Assim, os recorrentes foram intimados para efetuar o recolhimento das custas, no entanto, quedaram-se inertes.

Nesse contexto, sobreveio a sentença que julgou improcedente a ação nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/15.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Os recorrentes argumentam que a falta de pagamento de despesas complementares acarreta a extinção do feito por abandono da causa e não por ausência de pressuposto processual, e por essa razão, seria necessário a sua intimação pessoal.

Sustentam sua tese no julgamento do REsp 142.190/SP de Relatoria do Ministro Barros Monteiro julgado em
24-06-2003
.

O argumento não prospera.

Isso é assim porque, o julgamento do REsp. 142.190/SP não ocorreu sob o rito de recursos repetitivos e ainda se deu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 o qual dispunha no art. 257 que “
Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada.”. Assim, como no CPC/73 não havia previsão da forma de intimação o Superior Tribunal de Justiça determinava que se desse de forma pessoal.

Todavia, a decisão que determinou a pagamento das custas processuais nesta ação ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 2015, de forma que se aplica o art. 290 do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. (Destaquei)

Ora, do dispositivo acima citado se observa que a intimação para pagamento das custas e despesas pode ser feita na pessoa do advogado da parte. Nesse sentido é a jurisprudência
atual
do STJ:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1.
A teor do artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015, deve ser cancelada a distribuição do feito se, mesmo após intimação específica, não for comprovado o devido recolhimento das custas judiciais.

2. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 34.875/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
CPC/15, ART. 290. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NÃO COMPROVADO (AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GRU), MESMO TENDO A PARTE SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A CORREÇÃO DO EQUÍVOCO
. INVIABILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC 160.378/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 27/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 1.
O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.
2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018)

Portanto, como o atual Código de Processo Civil prevê expressamente que a intimação para pagamento das custas se dê na pessoa do advogado da parte, não há falar em necessidade de intimação pessoal.

Também não assiste razão aos recorrentes quando sustentam que o magistrado poderia ter determinado o pagamento das custas ao final. Com a devida vênia daqueles que entendem de forma diversa,
não há previsão legal para tal forma de pagamento.

Destarte, o gestor público, ao que se equipara o Juiz no trato das finanças públicas, se submete aos princípios da legalidade e moralidade administrativas previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal.

Assim, sem autorização legal, não é lícito ao Judiciário permitir, ou deferir, o pagamento de custas processuais, receitas públicas por excelência.

Além disso o Código de Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato Grosso (CNGC) expressamente veda o pagamento de custas processuais ao final.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que
“
a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial
,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
”. II - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III - Após a citação é inconcebível o cancelamento da distribuição, uma vez que a citação ocasiona a triangularização da relação processual, possibilitando o ingresso do réu ao processo e consequente desenvolvimento de mister da parte demandada e seu patrono. Havendo válida instauração da lide, há processo, por isso, a extinção e condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe. IV - Sabendo que o juiz aquo atribuiu o valor da causa em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), condeno a parte recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sob o valor da causa. (TJ-MT - N.U 0000777-63.2018.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (Destaquei)

E, como dito, o atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, expressamente veda a cobrança de custas ao final. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§
2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. [...]”
(Destaquei)

Do mesmo modo não é possível conceder o parcelamento de custas requerido pelos recorrentes, porquanto se trata de pedido extemporâneo feito somente neste recurso.

A parte recorrente foi intimada, não pagou, não se manifestou nos autos e não apresentou recurso; sobreveio a sentença pelo cancelamento da ação e extinção do feito.

Portanto, o pedido de parcelamento das custas se mostra extemporâneo, tendo em vista que a parte apelante se manteve inerte nos autos após o indeferimento e determinação de pagamento das custas.

Tal manobra processual não se mostra hábil a desconstituir o indeferimento da justiça gratuita, decurso do prazo e cancelamento automático da distribuição e extinção.

Diante desse quadro, e constituindo-se o recolhimento das despesas processuais um dos requisitos de admissibilidade da petição inicial, a sua ausência dá ensejo a extinção do processo sem resolução do mérito tal como procedido Juízo “a quo”.

A propósito:

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico – Sentença que julgou o pedido extinto sem resolução do mérito em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais – No caso dos autos, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita restou indeferido pela ausência de provas da alegada hipossuficiência econômica – Decisão interlocutória confirmada por este Tribunal de Justiça –
Transcurso in albis do prazo para o recolhimento das custas iniciais – Formulação de pedido extemporâneo de redução e parcelamento das despesas processuais – Sentença mantida – Recurso não provido
.” (TJ-SP - APL: 10998215820178260100 SP 1099821-58.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 26/10/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018) (Destaquei)

Este também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível que, em processo de minha relatoria, cuja situação é análoga a dos autos desproveu o recurso de apelação no qual a parte requeria o parcelamento de custas após a sentença:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECURSO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, DE MANIFESTAÇÃO E DE RECURSO – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE PARCEALMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pedido de parcelamento extemporâneo, após sentença que reconheceu o cancelamento da distribuição e extinção do feito, em face da ausência de pagamento das custas iniciais, o que é inadmissível.
(TJ-MT - AC: 10007795020188110025 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019) (Destaquei)

Portanto, escorreita a sentença, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo adequado a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021